Tribunal: TJES
Processo: 5003889-72.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003889-72.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MIRANDA MARCHESI

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A imposição da penalidade de litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a improcedência da demanda ou erro de interpretação jurídica;

2. A interpretação equivocada de legislação municipal, sem qualquer indício de intenção dolosa, não caracteriza má-fé. Litigância de má-fé afastada;

3. A mera menção à litigância predatória na motivação da sentença, sem comando decisório, não acarreta prejuízo jurídico e não gera interesse recursal;

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003889-72.2024.8.08.0021

Apelante: Tânia Miranda Marchesi

Apelado: Município de Guaparari

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Tania Miranda Marchesi contra a sentença (Id 12541472) proferida pelo MM. Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido de pagamento de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, I e III, 81 e 96 do CPC.

Em suas razões (Id 12541473), sustenta, em síntese, que (a) sua conduta processual não se revestiu de má-fé, tendo ajuizado a ação com base em interpretação legítima da legislação municipal; (b) a penalidade imposta exige a demonstração de dolo processual, o que não ocorreu no caso; (c) a simples menção à litigância predatória não deveria constar da sentença, por ausência de amparo fático-jurídico, requerendo a sua exclusão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 12541475).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, I e III, 81 e 96 do CPC.

Para tanto, sustenta que (a) sua conduta processual não se revestiu de má-fé, tendo ajuizado a ação com base em interpretação legítima da legislação municipal; (b) a penalidade imposta exige a demonstração de dolo processual, o que não ocorreu no caso; (c) a simples menção à litigância predatória não deveria constar da sentença, por ausência de amparo fático-jurídico, requerendo a sua exclusão.

Conforme consta na inicial, a autora, servidora pública no cargo de professora do Município de Guarapari, pleiteou o pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Regência de Classe, com fundamento nas Leis Municipais nº 1.117/1987 e nº 1.823/1998, bem como indenização por danos morais., alegando que exerceu regularmente a regência de classe entre 2019 e 2023 e que o pagamento da gratificação seria automático.

O magistrado, por sua vez, entendeu pela prática de litigância predatória, apontando o ajuizamento de diversas ações idênticas patrocinadas pelos mesmos advogados, mediante organização prévia entre os servidores e possível captação ilícita de clientela. Tal conduta configuraria má-fé processual, nos termos dos arts. 80, I e III, 81 e 96 do CPC.

Em que pese as razões do magistrado, conforme já assentado por esta Câmara Cível, a configuração da litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, isto é, a intenção deliberada da parte de alterar a verdade dos fatos, fraudar o processo ou causar prejuízo à parte adversa, nos moldes dos arts. 80, I e III, e 81 do CPC.

No caso, constata-se que a parte autora ajuizou ação buscando o reconhecimento de suposto direito amparado em interpretação equivocada da legislação municipal, o que, por si só, não traduz má-fé, notadamente pela ausência de qualquer conduta dolosa voltada ao abuso do direito de ação ou manipulação processual.

Inclusive, a Primeira Câmara analisou diversos recursos decorrentes do mesmo Juízo da Fazenda Pública Municipal de Guarapari envolvendo os mesmos pedidos e escritório, firmando o entendimento de que o mero erro de interpretação da legislação municipal não constitui, por si só, má-fé

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5004237-90.2024.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/04/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5003337-10.2024.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 09/04/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5003288-66.2024.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 09/04/2025)

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, com a exclusão da condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de conduta dolosa.

Por fim, embora a sentença tenha feito menção à suposta prática de litigância predatória, não determinou o envio de ofícios ou qualquer outra providência sancionatória no dispositivo decisório, razão pela qual não há interesse recursal sobre esse ponto, nos termos da teoria do binômio necessidade-utilidade.

Assim, não há se falar em censura à fundamentação da sentença que menciona a existência de ações semelhantes, dado que tal observação não gerou efeito jurídico concreto.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imposta à autora, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.